Tribunal: CARF
Processo: 10880.910014/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910014/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.458 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
KELLOGG BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
CRÉDITO
ESTIMATIVA.
POSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO.
DUPLICIDADE
Após a IN no 900/2008, não há qualquer dúvida sobre a possibilidade de
compensação de pagamento de estimativa a maior antes da finalização do
exercício. Tal procedimento é totalmente possível, sendo desnecessária a
finalização do exercício para que tal parcela componha o saldo negativo.
Entretanto, tal parcela não pode ser utilizada em duplicidade, ou bem se utiliza
o valor para compensar tributos devidos ou se utiliza para a composição do
valor a pagar quando findo o exercício.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.910012/2009-86, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1401-004.455, de 18 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910014/2009-75
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.458 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910014/2009-75

Cuida os autos de compensação PER/DCOMP onde o crédito solicitado é do tipo
“pagamento indevido ou a maior”.
A decisão de primeira instância não homologou a compensação declarada sob o
fundamento de que o DARF fora integralmente utilizado para o pagamento de débito de
estimativa mensal do IRPJ.
Alegou a contribuinte, que o crédito teve origem em pagamento de IRPJ e que
estão anexadas toda as documentações que justificam o seu crédito.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, conclui-se que não havia direito
creditório comprovado.
Inconformada com a decisão, interpôs a Contribuinte recurso a esse Conselho
alegando em síntese:
- Que a Receita Federal estaria se aproveitando de créditos para a quitação de
outros débitos.
- Que a RFB não poderia pleitear os valores não pagos nas demais estimativas
conforme a IN n.o 900/2008.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 1401-
004.455, de 18 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pagamento a maior de estimativa no mês de março
de 2007. Apesar das várias indas e vindas de PER/DCOMP ́s
retificadoras, a questão não se restringe à possibilidade de compensação
da estimativa mensal após a finalização do ano calendário.
A recorrente defende que o pagamento a maior de estimativa não tem
natureza de antecipação apurada no final do exercício, e portanto que
teria o direito de compensar o recolhimento realizado a maior.
Embora suscitada pela Recorrente, não há controvérsia quanto a
utilização de pagamento indevido ou a maior de estimativa, por força do
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.458 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910014/2009-75

disposto no art. 165 do CTN, combinado com o art. 74, caput, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002.
Aliás, esta questão restou pacificada neste Colegiado com a Súmula n°
84, que diz que “é possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa”.
Em âmbito administrativo a dúvida quanto a possível utilização de
pagamento a maior de estimativa foi dirimida pelo Fisco com a edição da
SCI - Solução de Consulta Interna n° 19, de 5 de dezembro de 2011, cuja
ementa colaciono:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a compensação
de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de caráter
interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP
originais transmitidos anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam
pendentes de decisão administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja
pela quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de
vencimento, seja pelo pagamento em atraso da estimativa devida referente a
qualquer mês do período, realizado em ano posterior ao do período da estimativa
apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido solicitada ou a compensação
declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de
2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de
vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes
se encontrem pendentes de decisão administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN
SRF no 460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005; IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Embora tenha o Fisco reconhecido a possibilidade de restituição/compensação de
pagamento indevido ou a maior de estimativas, há uma restrição quando ao
aproveitamento desse credito, conforme o excerto abaixo da SCI - n° 19, de 5 de
dezembro de 2011:
10.3 O contribuinte pode, por questões de praticidade operacional, computar
estimativas recolhidas indevidamente na formação do saldo negativo, mas se
preferir solicitar restituição ou compensar o indébito antes de seu prévio
cômputo na apuração ao final do ano-calendário, poderá fazê-lo, pois a Lei no
9.430, de 1996, ao autorizar a dedução das antecipações recolhidas, refere-se
àquelas recolhidas em conformidade com o caput de seu art. 2o. Nesse último
caso, por ocasião do ajuste anual, o contribuinte deve deduzir apenas as
estimativas que considerou devidas, sob pena de duplo aproveitamento do
mesmo crédito. (grifei)
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.458 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910014/2009-75

A Recorrente apurou e recolheu a estimativa de março/2007 no valor de
R$303.475,08.
Entretanto, na DIPJ 2007 informou as estimativas mensais e o crédito dos
R$151.240,23 foi integralmente utilizado nas estimativas de outubro e
novembro, cujos valores estão informados na DIPJ e confessados em
DCTF e não forma elididos e nem impugnados.
Não há qualquer objeção em se utilizar o crédito das estimativas e não o
saldo negativo, o quer não se pode admitir é que o credito seja utilizado
duas vezes.
Se a própria recorrente informou em sua declaração anual que o valor
pago a maior em março compensaria os valores de outubro e novembro
do mesmo ano, não pode requerer duas vezes o mesmo crédito.
Assim, pelo acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital